Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707323-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA AGRAVADO: EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por METRÓPOLE SHOPPING &amp; RESIDÊNCIA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n.o 0707830-17.2018.8.07.0020, movida em desfavor de EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA – EPP, manteve decisão anterior – reconhecendo não ser exigível a multa acordada entre as partes no feito, bem como afastou a aplicação dos honorários pactuados em 20% – pelos mesmos fundamentos outrora expostos (ID 110098101 e 114752160, origem). Em suas razões (ID 33374255) afirma que as decisões de ID 114752160 e 110098101 (origem) determinam a desconsideração das cláusulas do acordo firmado entre as partes, em contrariedade ao acórdão deste TJDFT já transitado em julgado. Aduz haver sido a validade do pacto reconhecida e não cabe mais recurso contra a referida decisão – estando o entendimento do magistrado a quo em descompasso com a soberania da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. Discorre sobre o princípio da autonomia da vontade e a validade do acordo em discussão. Manifesta contrariedade entre as decisões do Juízo a quo e defende a cassação do decisum. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento do feito, independentemente do atendimento aos termos do comando objurgado. Preparo demonstrado (ID 33374257). É o relato do necessário. Decido. De plano, verifico a ausência de preenchimento dos requisitos formais de interposição do agravo. Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a primeira decisão indicada (ID 110098101, origem) foi a que efetivamente tratou da matéria objeto do recurso; o segundo decisum (ID 114752160, origem) conserva o posicionamento anterior. Ou seja, o segundo decisum constitui simples negativa de reconsideração de uma decisão já tomada. A propósito, eis o teor dos atos combatidos: Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA em desfavor de EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA – EPP, partes qualificadas nos autos, visando o pagamento de taxas de condomínio referentes aos meses 03/2018 a 05/2018 e demais parcelas vincendas. Intimada nos termos do Despacho de ID. 107003815, a parte exequente requereu o prosseguimento do feito nos termos do ID. 107210533. É que importa relatar. DECIDO. A parte exequente no ID. 107210533 relatou o inadimplemento da parte executada em relação ao ajustado no ID. 44954257. Pretendeu o prosseguimento do feito, indicando valor determinado, abatendo o montante pago e acrescendo 20% de multa e 20% de honorários advocatícios. Entretanto, cabe relatar que não houve homologação do ajuste de ID. 44954257 entre as partes por este Juízo. O efeito processual de tal procedimento é que a multa prevista no acordo não possui exigibilidade neste feito, de modo que não há falar em aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o débito residual. Além disso, nos termos da Decisão de ID. 24299587, foi arbitrado honorários de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, de modo que não há aplicação de honorários de 20% (vinte por cento), conforme requerido. Ante o exposto, deve a parte credora, em 15 dias, apresentar planilha atualizada do débito, assim como determina o parágrafo único do art. 798 do CPC, abatendo o montante já pago pelo executado devidamente atualizado e excluindo a incidência de multa e honorários prevista no acordo não homologado, sob pena de extinção do feito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. - - - - - Nada a prover em relação à petição de ID. 114589540, tendo em vista que o pleito já foi objeto de apreciação nos termos da Decisão de ID. 110098101. Regista-se que, no atual sistema processual pátrio, contra as decisões interlocutórias em geral, e naquelas em que se decidiu a tutela de urgência, o CPC em seu artigo 1.015 e seguintes, previu o manejo do Recurso de Agravo de Instrumento. No caso, mantenho a decisão de ID. 110098101, ante os fundamentos já dispostos outrora, razão pelo qual nada a prover em relação ao pleito formulado no ID. 114589540. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito nos termos da Decisão de ID. 110098101, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se Nessa trilha, o prazo recursal há de ser contado da intimação do verdadeiro ato gerador do inconformismo – isto é, da primeira decisão (ID 110098101, origem). Considerando que referido ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/12/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente (10/12/2021), tem-se como esgotado o prazo para eventual recurso no dia 03/02/2022 (vide aba ‘expedientes’ em 1o grau). No caso, como o recurso somente foi interposto no dia 10/03/2022, resta inviabilizado seu conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator